Tribunal: STF
Processo: AI 664781
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
   CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de
   que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
   de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria
   de forma indireta.
2.      Compete à Justiça do Trabalho o julgamento
   de controvérsia relativa à complementação de pensão ou de
   proventos de aposentadoria, quando decorrente de contrato de
   trabalho.
3.      Para dissentir-se das conclusões do acórdão
   impugnado, no sentido de que a relação decorre de contrato de
   trabalho, seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e
   o reexame da matéria fático-probatória que o orientou,
   providências vedadas nesta instância em face das Súmulas ns. 279
   e 454 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.